Tribunal: TJDFT
Processo: 0740434-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA. BENS DO DEVEDOR. SISTEMAS INFORMATIZADOS. RENOVAÇÃO. INFOJUD. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em execução de título extrajudicial, que indeferiu a consulta ao sistema INFOJUD. 1.1. Recurso aviado na busca pela reiteração de consulta de informações via INFOJUD.
2. A renovação da pesquisa aos sistemas informatizados, a fim de verificar a existência de bens ou ativos financeiros do devedor, exige a análise do caso concreto, haja vista que o credor não tem a faculdade de eternizar a reiteração das diligências que restaram infrutíferas. 2.1. Novas consultas serão plausíveis quando a medida estiver de acordo com o princípio da razoabilidade. 2.2. Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que a realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, como por exemplo, alteração na situação econômica do executado ou decurso do tempo suficiente.” (3a Turma, AgInt no AREsp 1494995/DF, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 03/10/2019). 2.3. Não há abuso ou excesso a impedir a reiteração do pedido de pesquisa INFOJUD, eis que a última pesquisa realizada no referido sistema data de 2015.
3. Agravo de instrumento provido.